Tribunal: TJDFT
Processo: 0711567-26.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, do CP) e ameaça (art. 147, §1o, do CP), em contexto de violência doméstica (art. 5o, III, da Lei 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; e (ii) verificar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, prestada na delegacia e confirmada integralmente em juízo, revela-se coerente, firme e compatível com as demais provas, especialmente com o laudo de exame de corpo de delito, fotografias das lesões e depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.
4. Em crimes ocorridos em ambiente doméstico, a jurisprudência reconhece especial relevância ao depoimento da vítima, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios, como no caso.
5. A tese defensiva de agressões recíprocas não encontra suporte probatório. Cabia ao recorrente comprovar a alegada legítima defesa e demonstrar a injusta agressão inicial por parte da vítima.
6. Quanto ao crime de ameaça, as declarações da vítima confirmam que o recorrente afirmou que ela “iria morrer”, frase apta a incutir temor e caracterizar o tipo penal. A ameaça foi proferida em contexto de agressões violentas, o que reforça sua credibilidade e gravidade.
7. A condenação à reparação por danos morais é cabível em casos de violência doméstica, pois o dano é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria violação à dignidade, honra e paz da vítima. O valor fixado deve ser mantido quando arbitrado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica; 2. A ameaça se consuma quando a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da ofendida, sendo irrelevante a intenção subjetiva do agente; 3. O valor fixado a título de danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser mantido quando compatível com a gravidade do fato e a capacidade econômica das partes.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 25, 61, II, “f”, 69, 129, §13, e 147, §1o; Código de Processo Penal: arts. 386, III e VII; 387, IV; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, III, e 7o, I, II e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.761.373/DF (Tema 983); TJDFT, Acórdãos 1794884; 1169858; 1951740; 1984699.